Tribunal: TJPA
Processo: 0003634-24.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003634-24.2018.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: SHIRLEY SILVANE NOBRE MIRANDA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DE OUTRAS VERBAS RESCISÓRIAS.
SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. CONDENANDO O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE FGTS DURANTE TODO O PERÍODO LABORADO PELA SERVIDORA CONTRATADA.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.
REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR
E RE 705.140/RS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SERVIDOR CONTRATADO À PERCEPÇÃO DE VALORES DE FGTS, COM APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DE FGTS QUE ULTRAPASSAM O PRAZO QUINQUENAL.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. A declaração de nulidade da contratação temporária não caracteriza julgamento
extra petita
, pois é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.
No caso
,
a autora/apelada foi contratada temporariamente para exercer a função de assistente de serviços institucionais em
1°/02/2009
,
ocorrendo o distrato em

30/11/2016
,
havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição Federal. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32. Sentença parcialmente reformada.

4. A incidência dos juros e correção monetária na espécie, de acordo com a sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ). Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16/10/2018.

5.
RECURSO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, para reformar parcialmente a Sentença, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ,
contra Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(proc. n° 0003634-24.2018.814.0061)
, ajuizada por
SHIRLEY SILVANE NOBRE MIRANDA BARROS
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado, conforme a parte dispositiva da decisão, a seguir transcrita:

“(...)

Ante o exposto, já que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7°, inciso XXIX da Constituição, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a Requerente e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ pelo período de 01 de fevereiro de 2009 e 30 de novembro de 2016, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondente ao período contratado, sem direito ao pagamento de multa compensatória. O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação.

Indefiro os demais pedidos, visto que incabíveis no caso concreto.

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, ante a sucumbência mínima da parte requerida, suspensa a cobrança por cinco anos ante o deferimento da gratuidade processual.

(...)

P. R. I.

Tucuruí, 03 de maio de 2019.

Thiago Cendes Escórcio

Juiz de Direito”

Pela
petição inicial
(id 3747115), a autora/apelada relata que foi admitida pelo Município de Tucuruí em 1°/02/2009, na função de assistente de serviços institucionais, sendo dispensada em 30/11/2016. Ao final, requereu a declaração da existência de vínculo empregatício, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, de férias, acrescidas de 1/3, de licença prêmio por assiduidade e dos créditos relativos os FGTS durante todo o contrato laboral. Anexou documentos.

O Município de Tucuruí apresentou contestação (id 3747118) e juntou documentos.

A autora apresentou réplica à contestação, refutando as argumentações na contestação e ratificando os termos da inicial (id 3747119).

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
, julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento dos valores de FGTS correspondente ao período contratado, indeferindo os demais pedidos (id 3747120).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3747121). Em suas
razões recursais
, o Município apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando não haver pedido ou causa de pedir para o reconhecimento de vínculo funcional e de condenação e ao FGTS para este tipo de vínculo.

Sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de FGTS, devendo a sentença ser reformada para excluir os períodos superiores aos cincos anos a contar da data da distribuição da ação, ajuizada em 20/03/2018.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a Sentença para que seja aplicada a prescrição quinquenal da pretensão relativa ao FGTS, considerando a data de ajuizamento da ação.

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a Sentença (id 3747122).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 3770631).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
(id 4134918), manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, reformando a sentença guerreada para reconhecer a prescrição quinquenal quanto as parcelas atingidas pelo prazo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da
apelação.

- Da Preliminar de Julgamento “
Extra Petita”
. Rejeitada
:

O Município de Tucuruí, ora apelante, arguiu a preliminar de nulidade da
Sentença por julgamento
extra petita
, argumentando não haver pedido ou causa de pedir para o reconhecimento de vínculo funcional e de condenação ao pagamento de FGTS decorrente deste vínculo.

Não assiste razão ao recorrente.

Sobre a questão, como é cediço, configura-se julgamento
extra petita
quando o juiz defere coisa diversa do que foi postulado, todavia não ocorreu no caso vertente.

O cerne da demanda consiste na pretensão da servidora contratada pelo Município apelante de recebimento de verbas trabalhistas, decorrentes da prestação de serviços, junto ao ente requerido, desta forma, o reconhecimento da existência de vínculo entre a servidora e o Município, assim como a declaração de nulidade da contratação temporária para o reconhecimento do direito aos valores de FGTS não caracterizam julgamento “
extra petita
”.

Ressalta-se, ainda, que relativo a declaração de nulidade da contratação temporária, é possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública.

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu em casos análogos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO DE FORMA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI N° 8.036/1990. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Em sede argumentativa
o Estado do Pará frisa que a autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na exordial e que o reconhecimento de oficio dessa nulidade incorre em julgamento extra petita. Razão não lhe assiste
. Como acima exposto, via de regra, o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Como informado, a apelada foi contratada temporariamente, em caráter excepcional, todavia teve seu contrato sucessivamente renovado de modo que a contratação que era para ser temporária, precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva. Deste modo, tenho que a contratação do apelado violou o disposto no art. 37, II da Constituição Federal, implicando na declaração de nulidade do ato, atraindo a incidência o §2º do art. 37 da Carta Magna
(...) Ademais, no âmbito Estadual a contratação temporária é regida pela Lei Complementar nº 07/1991, que dispõe em seu art.2º que o prazo máximo da contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. Ora, é inconteste a violação da Lei Estadual, pois
in casu a contratação perdurou 17 (dezessete) anos
, atraindo a incidência do art. 8º da indigitada lei que estabelece que a contratação feita em desacordo com a lei é nula de pleno direito. (...) Deste modo, tendo em vista o lapso temporal em que a autora ficou contratada como temporária, verifica-se que houve o nítido descumprimento da referida lei complementar, implicando, portanto, na declaração de nulidade da contratação. (...). (TJPA, 2016.04253622-29, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-24, Publicado em 2016-11-24). (grifos nossos). ”

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA - PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73. CUSTAS JUDICIAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.

1. Diante da nulidade absoluta do contrato temporário, é dever funcional do magistrado declará-la de ofício, descaracterizando o julgamento extra petita
. No entanto, em face de condenação a multa indenizatória, não requerida na exordial, é de se reconhecer essa qualidade no julgado; (...)

O recorrente alega que autora não pugnou pelo reconhecimento da nulidade do contrato temporário na peça inaugural e que o reconhecimento pelo juízo de primeiro grau dessa nulidade implica em julgamento extra petita. Fredie Didier Jr. preleciona que: “Diz-se extra petita a decisão que (I) tem natureza diversa ou concede à parte coisa distinta da que foi pedida, (II) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (III) atinge sujeito que não faz parte do processo. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 10. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. V.2. p. 364).” Nessa senda,
afigura-se o julgamento extra petita quando o juiz defere coisa diversa do que foi postulado, o que,
in casu,
não ocorreu. A nulidade absoluta é matéria de ordem pública, competindo ao magistrado o dever funcional de declará-la de ofício, caso não provocado nos autos
. Mitiga-se o princípio da inércia do juízo em prol de outros, para o contexto, mais relevantes, quais o princípio da validade dos atos judiciais e o da segurança jurídica.
Demais disso, a nulidade do contrato em relevo é inerente ao próprio direito de percepção da verba fundiária. Ela é tão cristalina nos autos e já tão pacífica na jurisprudência - o que consta do teor da discussão - que vem arraigada no próprio cerne de qualquer apreciação atinente a FGTS em face de contratos “temporários”. Não mais se discute se os contratos temporários que se tornaram duradouros são nulos, senão se essa nulidade dá ensejo à percepção da verba fundiária. Assim, por constituir-se na própria construção lógica do direito perseguido pelo trabalhador, despiciendo pedido específico relativo a essa condição, de tal sorte que o argumento do apelo se mostra teratológico e, por isso, infundado, pelo que
rejeito a preliminar
.

(TJPA, 2017.01125266-07, 172.416, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-29). (grifos nossos). ”

A
ssim, rejeito a preliminar suscitada de nulidade da sentença por julgamento “
extra petita
”, pois na exordial consta o pedido de condenação do município ao pagamento de FGTS.

- MÉRITO

Com relação ao mérito, observa-se que a irresignação do município apelante consiste apenas na pretensão de reforma parcial da sentença para que seja aplicado o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, para que seja reconhecida a prescrição das parcelas do FGTS superiores ao referido prazo de cinco anos.

Neste ponto, verifico assistir razão ao apelante, tendo em vista que a Sentença atacada condenou o Município recorrente ao pagamento de valores de FGTS referente a todo o período laborado pela servidora contratada, a partir de 1°/02/2009 a 30/11/2016, que corresponde a um prazo de, aproximadamente, 08 (oito) anos.

Dito isso, observa-se que a autora/apelada foi contratada pelo Município para prestação de serviços temporários no dia 1°/02/2009 para exercer a função de Assistente de Serviços Institucionais, ocorrendo o distrato em 30/11/2016, sendo incontestável, no caso, que a contratação da recorrida não se deu para atendimento de necessidade temporária, nos moldes do artigo 37, IX, da CF/88, mas sim para o atendimento de necessidade permanente, havendo, portando, manifesta nulidade do contrato administrativo.

No tocante à matéria, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, (Temas 191 e 308), com repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Destaco o teor das ementas dos julgamentos realizados pelo C. STF:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”.

A
cerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destar
te, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF/88).

Ressalto que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes,
erga omnes
e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Sobre o tema tratado, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “
reconhecida

a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Cito a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

No cas
o concreto, observa-se que a apelada foi contratada como servidora temporária, para exercício da função de Assistente de Serviços Institucionais, havendo sucessivas renovações desde a sua admissão em fevereiro de 2009 até 30 de novembro de 2016, data em que ocorreu seu distrato.

- Da Prescrição Quinquenal:

Constata-se que o contrato firmado entre as partes é nulo, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito, apenas, ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, faz jus a ora recorrente ao percebimento tão somente da verba postulada, ou seja, o FGTS, encontrando-se prescritas, quanto a esse ponto, as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Des
ta feita, a autora tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição, com observância ao prazo prescricional de cinco anos, a contar da data de ajuizamento da ação, realizada em 20/03/2018.

Portanto, o recurso comporta provimento para reformar parcialmente a sentença, apenas para aplicar a orientação firmada pelo STF no ARE n° 709.212/DF, com repercussão geral, para, aplicando o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, reconhecer a prescrição das parcelas de FGTS que ultrapassam o referido prazo prescricional quinquenal.

- Dos Honorários Advocatícios e das Custas Processuais. Sucumbência. Suspensão da Exigibilidade:

No caso vertente, deve ser mantida a condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por força da sucumbência,
considerando que obteve sucesso apenas quanto às parcelas de FGTS referentes ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação,
todavia fica suspensa a sua exigibilidade no prazo de cinco anos, diante do deferimento do benefício da justiça gratuita.

- Dos Consectários Legais:

Em relação aos
juros de mora e correção monetária
, faz-se necessários algumas ponderações.

No caso, havendo a condenação do Município apelante ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da autora, a Sentença deverá observar os parâmetros definidos no Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto a incidência de juros moratórios e correção monetária na condenação imposta à Fazenda Pública.

A respeito do tema, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 STF)
, sob a sistemática da
repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente provido o recurso para
declarar inconstitucional
a
correção monetária
com base na
caderneta de poupança
, sendo inaplicável, neste aspecto, o art.1º-F da Lei 9.494/97.

De outra banda, quanto
aos
juros de mora
nas relações jurídicas
não-tributárias
, a Suprema Corte entendeu ser constitucional o disposto no mencionado texto normativo,
podendo-se utilizar para esse fim o índice da caderneta de poupança
.

Sobre o mesmo tema, no
julgamento do RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ)
sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça julgou improvido o recurso, firmando as seguintes teses:

1. Correção monetária:
impossibilidade de
correção monetária
com base na
caderneta de poupança
, sendo inaplicável, neste aspecto, o art. 1º-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária:

o índice a ser aplicado deve
refletir a correção monetária ocorrida no período correspondente, sendo legítimos os índices que sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão:
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório até 25 de março de 2015.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,

excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação:

3.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16/10/2018.

- DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,
conheço do recurso de
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reforma parcialmente Sentença guerreada, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal da verba postulada (FGTS) anterior a propositura da ação, nos moldes da fundamentação supra. Custas, honorários advocatícios e incidência dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com os fundamentos supra.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 26 de abril de 2021.

Desembargador

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021